Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718375-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: FELIPE PORTO REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, artigos 9o e 10, intime-se o embargante, Felipe Porto, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO